Tribunal: CARF
Processo: 11030.001718/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001718/2010-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.788 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃO
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigmas) impede a caracterização da alegada divergência
jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001718/2010-62
Fl. 2859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 2.563/2.585) interposto pela contribuinte ONIZ
DISTRIBUIDORA LTDA. em face do Acórdão no 1202-001.139 (fls. 2.464/2.508), o qual
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Não verificado que houve preterição do direito de defesa, descabe falar em nulidade do
auto de infração. Válido o lançamento quando presentes os elementos do art. 10 do
Decreto no 70.235/72, e alterações, e do art. 142 do CTN.
CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA. DESCONFORMIDADE COM OS FATOS.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. SIMULAÇÃO. PROVA. CARACTERIZAÇÃO. IRPJ.
GLOSA DE DESPESAS.
Caracteriza simulação a constituição/operação de empresa, pelos mesmos sócios da
autuada, em que ficou evidenciada a existência de desconformidade entre a realidade
fática e os negócios celebrados, bem como a sucessão de erros contábeis, a existência de
documentação fiscal inidônea e a confusão patrimonial existente entre essa empresa e a
autuada.
O fato da constituição da pessoa jurídica ter sido formalmente praticada não retira a
possibilidade da operação em causa se enquadrar como simulação, isso porque faz parte
da natureza da simulação a existência de atos jurídicos lícitos.
Justifica-se a glosa das despesas pela prestação de serviços originados de empresa que
operava de forma contrária à lei.
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO.
No lançamento de ofício formalizado em Auto de Infração, em que se comprovou a
existência de simulação, o termo inicial do prazo decadencial começa a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.
MULTA MAJORADA POR INFRAÇÃO QUALIFICADA. PERCENTUAL DE 150%.
APLICABILIDADE.
É cabível a aplicação da multa de ofício, no percentual de 150%, nos casos em que se
evidencia a atitude deliberada no exercício de atividades empresariais de forma
contrária à lei, caracterizada pela simulação e confusão patrimonial, o que acarretou na
redução do valor dos tributos devidos.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Subsistindo o lançamento principal, devem ser mantidos os lançamentos que lhe sejam
decorrentes, na medida que os fatos que os ensejaram são os mesmos.
Em síntese, o litígio decorre de Autos de Infração (fls. 3/24) que exigem, em
relação ao ano base de 2005, IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), acrescidos de multa
qualificada de 150%, em razão da desconsideração de planejamento tributário consistente no
desmembramento de parte das atividades da contribuinte para uma nova empresa.
De acordo com o relatório constante da decisão recorrida:
(...)
Nos termos do Contrato Social e alterações, fls. 247 a 306, a empresa autuada, Oniz
Distribuidora Ltda. foi fundada no ano de 1986, tem como atividade principal a
distribuição de produtos alimentícios, cosméticos, de limpeza, medicamentos, atuando
Fl. 2860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

também no transporte rodoviário de cargas e apurou, no ano de 2005, o lucro tributável
com base no lucro real trimestral.
Segundo a fiscalização, uma segunda empresa, CD Sul Logística Ltda., com os mesmos
sócios da Oniz Distribuidora Ltda., foi constituída para assumir o desempenho das
atividades de transporte rodoviário de cargas, antes desempenhada pela autuada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, de fls. 23 a 67, os sócios da autuada,
José Luiz Turmina e Ieda Maria Bonafé Turmina, criaram em 2004, essa segunda
empresa, tributada pelo lucro presumido, que prestou serviços em 2005 quase que
exclusivamente à autuada, na proporção de 96,20% de suas receitas, tendo como único
objetivo criar despesas fictícias para a interessada e distribuir lucros aos sócios comuns.
Após uma detalhada análise dos documentos e livros contábeis e fiscais das duas
empresas, a fiscalização concluiu que a empresa CD Sul Logística Ltda faria parte de
uma simulação, de modo que a sua constituição seria mera ficção face as seguintes
constatações retratadas no relatório do Acórdão no 1044.300 da DRJ/Porto Alegre, de
fls. 1801 a 1822, que, por bem descrever os fatos ocorridos, passo a transcrever, na parte
que mais interessa, e também adotar:
“(...)
3 – O objeto social da CD Sul Logística Ltda é a prestação de serviços de transporte e
logística, tendo como principal cliente a Oniz Distribuidora Ltda. (96,20% das receitas no
ano-calendário de 2005).
4 – O entendimento do autuante foi de que a fundação da CD Logística foi uma simulação
fraudulenta, não passando de uma ficção, sem propósito negocial algum, cujo real
objetivo foi de gerar falsas despesas para reduzir a tributação da Oniz Distribuidora
(apuração de prejuízos, conforme DIPJ 2005, fls. 82/91) e aumentar a distribuição de
lucros isentos aos sócios por meio da pessoa jurídica gestada, conforme se extrai do
expressivo número de evidências a seguir tratadas:
4.1 – Mesmo quadro social, Ieda Maria Bonafé Turmina (integralização do capital -
R$ 80.000,00 em dinheiro) e José Luiz Turmina (integralização em dinheiro -
R$ 191.000,00 - 9,95% do capital subscrito), sendo que os registros contábeis apontam
que até 31/12/2006 não havia sido integralizado o restante do capital social (R$
1.729.000,00). No entanto, até essa data os registros contábeis apontam a distribuição de
lucros, em dinheiro, no montante de R$ 7.939.200,00 (fls. 379, 452, 460, 629).
- Na declaração da pessoa física do ano-calendário de 2004 o Sr. José Luiz Turmina
informa a existência da dívida, no valor de R$ 1.920.000,00, descrita como capital a
integralizar de 96% da participação na CD Logística Ltda. e que correspondem aos
registros contábeis e contrato social da sociedade (fls357/361, 379 e 629). Em janeiro de
2005 foi integralizado o valor de R$ 191.000,00, restando para a integralizar o valor de
R$ 1.729.000,00 (fls. 379). Na declaração da pessoa física do ano-calendário de 2005 não
é informada tal dívida, entretanto os registros contábeis da CD Logística apontam que o
valor foi integralizado (fls. 138).
- Consta o registro contábil da distribuição e pagamento, em dinheiro, dos lucros
ao sócio no valor total de R$ 4.396.800,00 (R$ 1.248.000,00, pagos em 22/11/05
e R$ 3.148.800,00, pagos em 31/12/05 - fls. 390/391) e de R$ 3.542,000,00,
também em moeda corrente, em 2007 (fls. 452, 456/458). Somente em 2007,
após o recebimento, em dinheiro, de R$ 1.296.000,00, em 04/01, é registrada a
integralização do restante do capital subscrito em 31/01/2004 (fls. 698/699).
4.2 – Mesmo objeto social. Constam em ambos os contratos sociais como ramo de
atividade a prestação de serviços de logísticas e transporte rodoviário de cargas (fls. 288,
357/358).
4.3 – Mesmo endereço de funcionamento. Em todas as unidades de funcionamento, matriz
e filiais, os estabelecimentos funcionam no mesmo endereço, variando apenas em relação
aos blocos. A justificativa apresentada pelo contribuinte é que a CD Sul utiliza a estrutura
da Oniz Distribuidora em Passo Fundo e Cachoeirinha em comodato e possui, em São
José dos Pinhais (PR), depósito próprio, do qual sede parte à Oniz, também em comodato.
4.4 – O Ativo Permanente da CD Sul Logística Ltda., no ano-calendário de 2005, era
composto somente de veículos (20 caminhões) oriundos da Oniz Distribuidora Ltda.,
Fl. 2861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

conforme informações extraídas dos livros fiscais das sociedades (fls. 147/150 e 379) e
Detran/RS (fls. 522/557). A contabilidade da Oniz Distribuidora registra a venda a prazo
(fls. 147/149, 158 e 707) enquanto a contabilidade da CD Sul Logística o registro foi de
uma transação à vista (fls. 379), não havendo qualquer registro de dívidas a pagar dessa
natureza, o que demonstra que não houve compra e venda de veículos, mas sim, a
simulação da compra e venda dos mesmos.
4.5 – Imóveis. De acordo com os livros fiscais apresentados pela CD Sul, não há qualquer
registro de propriedade de imóveis ou pagamento de locação no ano-calendário de 2005
(fls. 612/696), fato justificado pela utilização dos imóveis da Oniz Distribuidora em
comodato (fls. 465/466).
- O contribuinte apresentou um “contrato particular de comodato de bens imóveis” (fls.
467/469), datado de 07/03/2005, o qual, embora não seja exigido, não há menção de
registro, tampouco há reconhecimento das firmas signatárias, o que não permite afirmar
que as assinaturas foram apostas na referida data ou, então, a posteriori, conforme a
conveniência das partes.
- O referido contrato de comodato estipula a utilização de 50% (cinqüenta por cento) da
área de seus depósitos situados em Passo Fundo (...) e Cachoeirinha (Cláusula Primeira) e
que as despesas com manutenção, segurança, água, energia elétrica e outras dos
DEPÓSITOS serão rateados entre as PARTES (Cláusula Terceira). Entretanto, ao longo
do ano de 2005, a CD Sul somente registrou receitas e nada de despesas básicas de água,
energia elétrica e segurança, afora R$ 35,50 de despesas com telefone (fls. 612//696). Tais
despesas foram pagas pela Oniz Distribuidora (fls. 61/696).
4.6 – Mão-de-Obra. Quando foi intimado a apresentar a relação de empregados
registrados contratados no ano-calendário de 2005, a CD Sul Logística apresentou a
relação de folhas 477 a 480, na qual consta a contratação de motoristas nos meses de
janeiro e fevereiro de 2005, porém não há qualquer registro contábil de pagamento de
salários ou encargos até 14/04/2005. Somente em 15/04/2005 há o registro de pagamento
de adiantamento de salários relativo ao mês de abril/05 (fls. 379/382).
- Em 20/04/2005 a CD Sul emitiu a nota fiscal de serviços n° 01, na qual, segundo a
discriminação de serviços, refere-se a serviços prestados no mês de março de 2005 em
armazenagem e logística (fls. 401). De acordo com a relação de empregados apresentada
não há funcionários contratados para a prestação dos serviços descritos.
- Embora tivesse a sua disposição vinte e três motoristas, somente em agosto/05 a CD Sul
emitiu o primeiro conhecimento rodoviário de cargas.
- Na GFIP/FGTS apresentada pela CD Sul, referente ao mês 04/2005 (fls. 558/561),
verifica-se que havia funcionários admitidos e que não foram informados na relação
apresentada. Curiosamente, todos esses funcionários eram empregados da Oniz
(GFIP/FGTS 03/2005, fls. 562/572) demitidos em 03/2005, alguns deles, inclusive,
mantinham contratos simultâneos com as duas empresas (fls. 573/609).
- Vários empregados da Oniz tiveram suas verbas trabalhistas pagas pela CD Sul,
conforme dados obtidos nos livros contábeis e constantes no Cadastro Nacional de
Informações Sociais CNIS (fls. 382/389).
4.7 – Serviços prestados pela CD Sul Logística Ltda. As receitas declaradas pela CD Sul
Logística Ltda no ano-calendário de 2005 provieram de três fontes: Ajinomoto
Interamericana e Comércio Ltda., Bunge Alimentos S.A. e Oniz Distribuidora Ltda. (fls.
478/499).
- As receitas decorrentes do contrato com a Ajinomoto totalizaram R$ 153.231,97 e com a
Bunge Alimentos R$ 133.095,30, enquanto que as receitas decorrentes do contrato com a
Oniz Alimentos totalizaram R$ 7.313.693,91, correspondente a 96,20% do total das
receitas declaradas (fls. 401/412, 630/632).
- Os Conhecimentos de Transporte Rodoviários de Cargas CTRC foram emitidos
englobando todos os serviços prestados no mês, outros CTRC foram emitidos englobando
os serviços prestados em vários meses, o que os torna inidôneos perante a legislação do
ICMS (Convênio SINIEF 06/89 e alterações, e Decreto RS n° 37.699, de 1996). A
referida legislação permite a dispensa da emissão do CTRC a cada prestação de serviços,
desde que sejam atendidos certos requisitos, como o período de apuração do imposto.
Nesse aspecto os CTRC foram emitidos extemporaneamente.
- Todos os pagamentos foram efetuados em moeda corrente nacional ou cheques de
terceiros, conforme afirmação do impugnante (fls. 190), e não foram elaborados recibos
Fl. 2862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

de quitação, tendo como justificativa o não pagamento da CPMF. Interpelada a
demonstrar quais pagamentos foram efetuados em moeda ou cheques, o contribuinte
afirmou não possuir controles paralelos que possibilitassem a discriminação, somente os
livros e documentos já entregues (fls. 312/313).
- Os livros contábeis registram os pagamentos em moeda corrente. Por sua vez, os
documentos, que segundo o contribuinte serviriam de comprovantes da quitação, por
vezes expressam que os valores foram pagos através de depósito em conta (fls. 151/157).
(...)
- Outro aspecto a ser considerado em relação aos pagamentos em moeda corrente é o
volume físico das notas, o que tornaria prudente a contratação de transportadora de
valores a um custo maior, é claro, do que a economia da CPMF. Talvez o transporte não
se apresentasse tão necessário, uma vez que as pessoas jurídicas dividem o mesmo espaço
físico, porém, um bom sistema de segurança se faria necessário, já que envolve valores
dignos de um estabelecimento bancário. Até mesmo o mais ingênuo contribuinte
preferiria pagar em cheques, ou transferência bancária, para evitar não somente os
problemas de segurança, mas principalmente para fins de prova frente à prestadora de
serviços.
(...)
- As duas pessoas jurídicas pertencem aos mesmos sócios e com a mesma gestão, seria
lógico que o desejo de economia de CPMF se aplicasse às duas sociedades, mas não é isso
que se observa. Por exemplo: No dia 28/04/05 a Oniz Distribuidora contabiliza o
pagamento da nota fiscal n° 01 em dinheiro, no valor de R$ 462.046.61 (fls. 151/157),
enquanto a CD Sul deposita tal valor no banco. No dia seguinte a CD Sul contabiliza a
retirada de R$ 220.000,00 de bancos para o depósito em caixa (fls. 383).
(...)
4.8 – Pagamento das contas. Mesmo com veículos e funcionários registrados, a CD Sul
recorreu a serviços de descarga e fretes efetuados por terceiros. O mesmo expediente foi
usado pela Oniz, que utilizou os mesmos prestadores de serviços. De acordo com a
contabilidade da CD Sul, todos os valores foram pagos em moeda corrente, totalizando
R$ 230.923,58 para serviços e R$ 743.280, 01 para fretes e carretos.
- Nos meses de abril, maio e junho foram contabilizados expressivos valores a título de
despesas de fretes e carretos, combustíveis, manutenção de veículos, salários de
motoristas e, no entanto, não há nenhum documento da CD Sul que ateste a realização de
serviços de transporte nesse período.
- Observa-se que o somatório das despesas de manutenção, tributos e distribuição de
lucros da CD Sul (R$ 7.302.681,91) se assemelha ao valor das Receitas auferidas pela
Oniz.
- A explicação para esses fatos é que quem paga as despesas da CD Sul Logística é a Oniz
Distribuidora, pois as despesas são efetivamente dela. A CD Sul nada mais é do que a
Oniz operando com o nome fantasia de CD Sul Logística Ltda.
- Planejamento tributário. Segundo o autuante, os fatos acima demonstram que a CD Sul
Logística Ltda. (lucro presumido) foi criada para gerar despesas para reduzir o resultado
fiscal da Oniz Distribuidora Ltda. (lucro real) e para geração de créditos fraudulentos na
apuração do PIS e da Cofins.
- Afirma o autuante que o planejamento tributário não pode ser efetuado por meios
abusivos ou gerarem situações simuladas ou puramente artificiais. Nesse aspecto, o
planejamento tributário deve se alinhar à tendência mundial de combate, com vigor, não
só a sonegação, mas também os negócios jurídicos artificiosos, fraudulentos, simulados
ou desprovidos de quaisquer propósitos econômicos ou negociais, que colaboram com a
ausência de sentido ou de justiça no sistema tributário.
- Com base na doutrina de Marco Aurélio Greco, afirma que o direito ao planejamento
tributário elisivo não pode ser absoluto, ou seja, há de se haver uma conformação entre a
existência do direito e o modo que se deu seu exercício. No caso do contribuinte, admite a
existência do direito de utilizar a dedução das despesas de fretes, porém, entende que o
que não se deve admitir é a dedução de despesas prestadas por pessoa jurídica inexistente
de fato, criada com a estrita finalidade de fraudar o fisco e de usufruir benefícios para se
submeter a uma carga tributária menor.
Fl. 2863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

6 - Conclusão. Conclui o autuante afirmando que a CD Sul Logística Ltda., embora tenha
personalidade jurídica, não existe de fato. Que é uma fantasia criada pelos sócios da Oniz
Distribuidora Ltda. com o único intuito de evadir tributos, evasão que representou, no
ano-calendário de 2005, R$ 2.644.920,96. Assim, não pode ser admitida a utilização de
despesas criadas para reduzir o resultado fiscal de outrem, pela simples razão da
inexistência de tais despesas, corroborada pela não comprovação de seu pagamento.
- Afirma que não se trata de desconstituir o ato jurídico de criação da pessoa jurídica CD
Sul Logística Ltda., mas sim, trata-se de desconsideração dos efeitos tributários dos
negócios efetuados entre essa empresa e a sua criadora, a Oniz Distribuidora Ltda.
7 – Crédito tributário apurado. Como a CD Sul foi considerada inexistente de fato e que
os atos praticados foram realizados pela Oniz Distribuidora, foram eliminadas, para fins
tributários, as transações entre as partes, acrescentando-se as receitas obtidas pela CD Sul
com terceiros e os custos e despesas incorridos ao resultado obtido pela Oniz
Distribuidora. Nas planilhas de folhas 64 e 65 é apresentada a Demonstração do Resultado
do Exercício Recomposto e o cálculo do IRPJ e da CSLL. Na planilha de folhas 66 a
Apuração da Contribuição para o PIS/PASEP e na planilha de folhas 67 a Apuração da
Contribuição para a Cofins.
8 – Da multa de ofício. O autuante entendeu que os fatos relatados dão conta da existência
de simulação na criação da empresa de logística, uma vez que não existe de fato, com a
finalidade de reduzir fraudulentamente o montante de tributos devidos, o que se enquadra
nos conceitos de fraude e sonegação, definidos pelos arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502, de
1964, e enseja a duplicação da multa de ofício, conforme previsto no § Io do art. 44 da Lei
n° 9.430, de 1996.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 715/797, alegando, em síntese, o seguinte:
9 - Preliminarmente: A nulidade dos autos de infração em razão da confusão criada em
torno dos conceitos e denúncias constantes do Termo de Verificação Fiscal, como fraude,
simulação, abuso de direito, o que veio a limitar-lhe o direito de defesa, previsto
constitucionalmente.
- A nulidade dos autos de infração em face da violação ao art. 10, inc. III e IV, e art. 59,
inc. II, do Decreto n° 70.235, de 1972.
- A decadência do IRPJ e reflexos em relação aos fatos geradores ocorridos nos meses de
outubro e novembro de 2005.
- A nulidade do lançamento da CSLL em face da ausência de suporte autorizativo no
MPF-F.
10 Mérito. A criação da CD Sul Logística Ltda. se deu dentro da legalidade. O
planejamento tributário, além da proteção constitucional à liberdade de iniciativa, é um
dever, pois a própria Lei 6.404, de 1976, arts. 153 e 154, impõe ao administrador a
incumbência de empregar todos os recursos (obviamente legais) que estiverem ao seu
alcance a fim de lograr os fins econômicos e alcançar os interesses da entidade. Não há no
ordenamento jurídico vedação alguma ao procedimento adotado. Causa estranheza se
pensar, tão só por haver desmembramento de atividades de uma empresa em prol de outra
administrada pelos mesmos proprietários, que tal prática configure, de pronto evasão
fiscal. A própria Petrobrás S/A, como empresa pública, se fragmento em diferentes
atividades.
- A "empresa inexistente" tem sua marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial INPI, desde 22.02.2005, não fazendo sentido nenhuma supor que os
proprietários/administradores se dessem ao trabalho de criar outra pessoa jurídica de
"fachada", ou só para "existir no papel", preocupando-se em proteger a marca que
conceberam. Ainda, no ano de 2005, faz parte da EXPOAGAS (exposição da Associação
de Supermercados do Rio Grande do Sul) realizada na FIERGS, com estande próprio
onde já oferecia os serviços de logística e transporte (com sua marca e estrutura própria)
aos supermercados de todo o Estado, buscando captar clientes. Para ilustrar, anexa
algumas fotografias do evento, onde é possível identificar o estante ocupado pela
nominada pessoa jurídica. Também, anexa um CD com vídeo de divulgação comercial,
para ser reproduzido a título de prova, para melhor compreensão de suas alegações. Ver-
se-á, contrariamente às suposições fiscais, que a Oniz distribuidora e a CD Sul Logística
são pessoas jurídicas autônomas, ainda que seus proprietários/administradores sejam os
mesmos, com empregados próprios, contabilidades separadas, frotas de caminhões que
não se confundem, logomarcas, clientes, exploração independente de objeto social, o que
Fl. 2864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

se afasta em absoluto a rasa ilação de tratarem-se de uma só entidade para efeitos
fiscais/tributários.
- A não configuração de evasão fiscal no caso vertente. O fiscalizador tem duplo ônus
probatório, (i) não pode pautar-se por conjecturas, subjetivismos, presunções ou ilações
superficiais, mesmo porque, falta-lhe fundamento legal autorizativo para tanto. Ele tem
que apresentar provas contundentes e conclusivas de que o contribuinte agiu de forma
contrária ao ordenamento jurídico, que ofendeu alguma disposição legal imperativa, que
seus negócios jurídicos foram artificiosos e que não refletem a verdade de seus resultado,
e (ii) que o correto é a forma como por ele próprio definida. Nesse aspecto, o autuante não
se desincumbiu de nenhum dos ônus probatórios.
- A integralização do capital social na CD Sul Logística se deu na forma do artigo 6o do
Contrato Social, que estipulava que as cotas subscritas poderiam ser integralizadas até 31
de dezembro de 2010. O que houve foi um erro de preenchimento da DIRPF, só corrigido
na declaração do exercício de 2008. No tocante à distribuição dos lucros, esta se deu nos
termos da legislação aplicável ao lucro presumido, vigente à época.
- A identidade de objeto social entre a Oniz Distribuidora e a CD Sul Logística, que é alvo
da discórdia fazendária, é mais uma das tantas atividades que incluiu em seu estatuto no
curso dos mais de vinte anos de sua existência e que, como tantas outras, optou por
abandonar, paulatinamente, quando mais depois da constituição da CD Sul. Constar
formalmente (e desde há muito tempo) no objeto social da Oniz Distribuidora a
possibilidade de, querendo, desenvolver transporte e logística não dignifica que o faça,
tampouco que isso tenha o condão de confundir suas atividades com as atividades
exploradas pela CD Sul, o que comprova que o entendimento fiscal a respeito do mesmo
objeto social não merece guarida.
- O ativo permanente da CD Sul Logística e a titularidade dos caminhões. Inexistem
elementos que configurem prática de simulação, fraude ou sonegação fiscal. A
interpretação do autuante é tendenciosa, na medida em que se transferindo a execução de
parte do objeto social (transporte e logística) em favor da CD Sul, precisamente para que
pudesse explorar exclusivamente essa atividade, fosse compelida adquirir nova frota de
caminhões no mercado, quando tais equipamentos pouca ou nenhuma utilidade teriam na
Oniz Distribuidora.
- A aquisição dos veículos foi devidamente escriturada, embora exista a discrepância entre
o registro de venda à prazo, enquanto a CD Sul fez o registro à vista, ela não é
justificativa para crer que o negócio não tenha existido, fato que só comprova que a
contabilidade de uma e de outra é confeccionada de forma autônoma. (...)
- A inexistência de propriedade imóvel no ativo imobilizado da CD Sul. Não há
impedimento legal algum para que duas empresas compartilhem o mesmo espaço
geográfico para promover suas atividades econômicas de forma distinta, a exemplo de
prédios comerciais onde inúmeros estabelecimentos situam-se sob o endereço da mesma,
distinguindo-se por "salas", "lojas", "blocos", etc. Não há como desqualificar os contratos
de comodato estabelecido entre as duas empresas, por inexistência de registro e,
tampouco, por falta de reconhecimento das firmas signatárias.
- Dos contratos trabalhistas da CD Sul Logística. Houve um equívoco na interpretação do
Termo de Diligência Fiscal n° 04 (fls. 430), segundo o qual ao invés de se apresentar uma
lista com todos os funcionários contratados ao longo do ano-calendário de 2005 (como
requerido pelo autuante), o atendeu somente com àqueles que ainda mantinham relação
trabalhista em 31 de dezembro, excetuados os demitidos ou dispensados, o que ocasionou
a diferença tida como omissão planejada.
- A contratação dos empregados da Oniz não se deu por rescisão/admissão, mas por
transferência, como certificam as anotações do Livro de Registro de Funcionários, com
registros em 01/04/2005. Daí que não há qualquer registro contábil de pagamento de
salários e encargos até o dia 14/04/2005. A data de admissão mencionada não é pela CD
Sul, mas sim pela Oniz Distribuidora. Portanto, nos meses de janeiro a março os 31
empregados eram funcionários da Oniz, de forma que foi ela quem honrou seus
pagamentos, basta contrastar a RAIS2005 de ambas as empresas (anexos 9 e 10).
- Do momento da constituição da CD Sul até a sua estruturação definitiva e consolidação
de suas operações, houve o aproveitamento mútuo do corpo de funcionários em
transferência, a figura do "consórcio de empregados", que nada mais é do que um ajuste
de vontade de pessoas jurídicas (ou físicas) empregadoras, objetivando a admissão e
utilização em comum de empregados para execução de seus respectivos objetos sociais,
Fl. 2865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

sob subordinação individualizada de cada uma, sem configurar aí uma sociedade ou grupo
econômico propriamente dito. O próprio Código Civil admite a reunião de empresas, que
se conjugam das mais diversas formas para se fortalecerem e alcançar objetivos de
mercado, o que resolveu se chamar grupo econômico, fruto das denominadas sociedades
coligadas, o que é também admitido pela jurisprudência trabalhista.
- A alegada discrepância entre a remuneração dos serviços prestados pela CD Sul
Logística à Oniz Distribuidora, quando contrastada com àqueles determinado com as
demais contratantes (Ajinomoto e Bunge), não procede. Primeiro, as grandezas sobre as
quais incidem os percentuais contratados pela Oniz Distribuidora e pela Bunge junto à CD
Sul Logística são absolutamente idênticas. Segundo, como é sabido, os custos logísticos
dos serviços de transporte são definidos pela distância a ser percorrida, número de
entregas e números de movimento na expedição.
(...)
- Por outro lado, em relação à Oniz existem outras peculiaridades, como o elevado
número de entregas com valores baixos, que fazem com que os custos de transporte e
entrega (média de 22.976) se elevem consideravelmente. Também, a exigência, por parte
da Oniz, de que todos os municípios sejam atendidos remete a custos elevados para a
efetivação do trabalho. Como o valor de faturamento do produto é muito baixo,
inviabilizaria o contrato de entrega caso o percentual cobrado pelos serviços da CD Sul
não fossem rateados em toda a operação. Também, o número de movimentos dos
produtos é um agregador de custos.
- A emissão extemporânea dos CTRC se justifica em razão da demora em ser deferido os
pedidos de impressão de documentos fiscais e a impressão pelas gráficas. De qualquer
forma, somente o Fisco Estadual tem competência para se pronunciar sobre as
irregularidades formais dos documentos fiscais em questão, conforme art. 3o da Lei
Estadual n° 8.118, de 1985. Além disso, os CTRC emitidos nas mesmas condições para os
outros tomadores de serviço não foram contestados.
- Em relação aos pagamentos, considerados inexistentes por terem sido efetuados, em sua
maioria, via conta-caixa, não evidencia qualquer irregularidade fiscal. Os pagamentos
muitas vezes transitaram pelas contas bancos-movimento do Banrisul (duas contas-
corrente, uma da matriz e outra da filial).
- A escrituração contábil faz prova a seu favor, e deve ser considerada na apuração da
renda efetiva a ser tributada. Por questões de praticidade procedimental e economia
tributária com CPMF, os pagamentos foram realizados pela Oniz e recebidos pela CD Sul
pela via da conta Caixa. (...)
- Ademais, inexiste no sistema jurídico-tributário limites de quaisquer natureza acerca do
uso da conta Caixa para recebimentos e pagamentos, desde que os fatos econômicos,
financeiros e fiscais depreendam as disponibilidades sacadas e recebidas, tal como ocorre
no presente caso. Muito menos, que os pagamentos e recebimentos sejam feitos pela via
de entrega de moeda manual. Essa prática não se amolda a nenhuma espécie de indício de
prática de anomalia fiscal.
(...)
- As suposições de que os pagamentos não ocorreram são graves e demandam prova
robusta por conta de quem o faz, no caso, o Auditor Fiscal responsável pelos autos de
infração, que no caso não provou.
- Os principais motivos para a adoção dessa sistemática de pagamentos foram (i) de
ordem prática, uma vez que as empresas pertencem aos mesmos sócios, onde a Oniz
realiza os pagamentos para a CD Sul a crédito da conta Caixa, mormente porque ostenta
disponibilidades dessa estirpe, tem liberdade para fazê-lo e não há nenhum impeditivo
legal que a impeça, e (ii) de ordem financeira, vez que ao assim agir, considerados os
representativos valores, evitou sobremaneira a tributação pela CPMF.
- No que se refere aos comprovantes de pagamento, de fato, nas notas fiscais e CTRCs
emitidos pela prestadora (CD Sul), efetivamente, corporificam, do ponto de vista legal, a
prova das obrigações, e, ipso facto, uma vez pagas, sua extinção. Afinal, não é de se supor
que, sendo os mesmos proprietários de ambas, se empregasse formalismos exagerados
para a quitação dos compromissos, como se uma fosse exigir da outra a o pagamento da
mesma obrigação, já outrora quitada, ao argumento de não existir outro comprovante que
não o documento fiscal emitido, os lançamentos contábeis a crédito da conta Caixa na
pagadora e os lançamentos contábeis a débito da mesma conta na recebedora.
Fl. 2866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

- Quanto ao pagamento de contas, que o autuante alega, em razão da proximidade de
valores repassados, que seria para satisfazer compromissos seus, o raciocínio é
inconsistente, pois foram desconsiderados diversos valores, o que representou a
semelhança entre as despesa/custos suportados pela CD Sul e as receitas derivadas da
prestação de serviços à Oniz. Também desconsidera que seria impossível à Oniz saber ao
certo o quantum deveria verter à CD Sul, ao longo de todo o ano-calendário, para efeito
de interferir no resultado de modo a tornar distribuíveis aos sócios o lucro líquido de R$
4.580.000,00. Além disso, o resultado obtido pela CD Sul foi de R$ 4.800.000,00, dos
quais poderia dispor integralmente aos sócios quotistas, optando por não fazê-lo. A
comparação revela-se superficial também porque o autuante não considera que os custos e
despesas serviram de suporte para a obtenção das receitas operacionais brutas, também,
das contratantes Ajinomoto e Bunge.
(...)
- Multa de ofício. Inexiste suporte factual para a exasperação da multa, pois todas as suas
operações foram devidamente contabilizadas, sempre atendeu as intimações, entregando,
sempre que possível, todos os elementos solicitados. Todos os recursos advindos da sua
atividade social estão contabilizados, pelo que inadmissível se tornaria, só por isso, o
agravamento a título de evidente intuito de fraude. Tudo foi feito às claras, sem
adulterações, sem utilização de documentos falsos, emprego de ardis ou outros
comportamentos capazes de traduzir o objetivo de impedir ou retardar a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal ou reduzir o montante do imposto devido.
- No campo das sanções tributárias, em especial daquelas que dependem da figura
criminalizante, vigora o equivalente ao princípio in dúbio pro reo que disciplina as
relações na esfera do Direito Penal. Por isso, o Código Tributário Nacional, no seu art.
112, prescreve a interpretação benigna, ou seja, mais favorável ao acusado sempre que
houver dúvidas sobre a conduta fraudulenta.
Por último, requer o acolhimento da impugnação para sejam declarados nulos os
lançamentos ou a improcedência dos mesmos.”
Inicialmente, foi emitido o Acórdão no 1032.539 da DRJ/Porto Alegre, de fls. 1048 a
1056, mantendo integralmente os lançamentos fiscais.
Irresignado, o contribuinte apresentou seu recurso voluntário a este colegiado, mediante
arrazoado, de fls. , repisando praticamente as mesmas alegações trazidas na peça
impugnatória.
Na seqüência, esta Turma Julgadora do CARF emitiu o Acórdão no 1202-000.872,
sessão de 02 de outubro de 2012, decidindo, por maioria, vencido este Relator, por
anular o Acórdão no 1032.539 da DRJ/Porto Alegre e que fosse emitido outro, por
ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e verdade material, fls. 1769 e
seguintes.
Em seguida, a DRJ/Porto Alegre emitiu um novo Acórdão, de no 1044.300, julgando
improcedente a impugnação, com o seguinte ementário, fls. 1801 a 1822:
(...)
Irresignado, o contribuinte apresentou novo recurso voluntário a este colegiado,
mediante arrazoado, de fls. 1828 a 1915, repisando praticamente as mesmas alegações
trazidas na peça impugnatória.
Junta com seu recurso, documentos que comprovariam a regularidade das operações da
CD Sul Logística, dentre eles:
- Anexo 2: Relatórios de entregas de encomendas e cópias de Notas Fiscais e CRTCs
comprovando a efetiva prestação de serviços, fls. 1931 e seguintes;
- Anexo 3: Comprovação de despesas/custos com salários, manutenção de
veículos/imóveis, combustíveis, material de consumo, etc., fls. 2081 e seguintes;
Encaminhados os autos para julgamento no CARF, a 2a Câmara da 2a Turma
Ordinária da 1a Seção do CARF deu provimento parcial ao recurso voluntário por meio do
referido Acórdão no 1202-001.139 (fls. 2.464/2.508). Transcreve-se a seguir a parte dispositiva
do decisum:
Fl. 2867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
pedido de diligência, em rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento fiscal e de
nulidade do acórdão de primeira instância, em considerar definitivamente julgadas as
matérias não expressamente e em afastar a ocorrência da decadência em relação aos
lançamentos do IRPJ e da CSLL. Acordam, pelo voto de qualidade, em afastar a
ocorrência da decadência em relação aos lançamentos do PIS e da Cofins e, no mérito,
em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e votos que
integram o presente julgado. Vencidos os Conselheiros Nereida de Miranda Finamore
Horta, Geraldo Valentim Neto e Orlando José Gonçalves Bueno, que consideravam
decaídos os lançamentos do PIS e da Cofins e, no mérito, davam provimento ao recurso.
Os Conselheiros Plínio Rodrigues Lima, Orlando José Gonçalves Bueno e Geraldo
Valentim Neto apresentaram declaração de voto quanto ao item confusão patrimonial e
simulação.
Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou o recurso especial (fls.
2.563/2.585), recurso este que foi parcialmente admitido nos seguintes termos (fls. 2.780/2.794).
(...)
a) Simulação
O Sujeito Passivo argui que "não restou demonstrada a alegada simulação, não há prova
do desvirtuamento da vontade, não é possível desconsiderar a personalidade jurídica de
uma pessoa jurídica (Recorrente) pelo simples fato de ter ela, legalmente e
legitimamente, decidido pelo desmembramento de parte de suas atividades".
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos acórdãos apresentados
como paradigmas:
Acórdão n° 3403-002.519, de 22.10.2013:
PIS. REGIME MONOFÁSICO. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO
ABSOLUTA. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. ART.
116, P.U. DO CTN. UNIDADE ECONÔMICA. ART. 126, III, DO CTN. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. Não se configura simulação absoluta se a pessoa jurídica criada
para exercer a atividade de revendedor atacadista efetivamente existe e exerce tal
atividade, praticando atos válidos e eficazes que evidenciam a intenção negocial de atuar
na fase de revenda dos produtos. A alteração na estrutura de um grupo econômico,
separando em duas pessoas jurídicas diferentes as diferentes atividades de industrialização
e de distribuição, não configura conduta abusiva nem a dissimulação prevista no art. 116,
p.u. do CTN, nem autoriza o tratamento conjunto das duas empresas como se fosse uma
só, a pretexto de configuração de unidade econômica, não se aplicando ao caso o art. 126,
III, do CTN.
Acórdão n° 3302-003.138, de 17.03.2016:
SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Simular é o ato de fingir, mascarar, esconder a
realidade, camuflar o objetivo de um negócio jurídico valendo-se de outro, eis que o
objetivo intentado seria alcançado por negócio diverso, daí o motivo de o artigo 167 do
Código Civil dispor que o negócio jurídico simulado será nulo. Não é simulação o
desmembramento das atividades por empresas do mesmo grupo econômico, objetivando
racionalizar as operações e diminuir a carga tributária.
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que "não
é simulação o desmembramento das atividades por empresas do mesmo grupo
econômico, objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga tributária [e ainda]
não se configura simulação absoluta se a pessoa jurídica criada para exercer a atividade
de revendedor atacadista efetivamente existe e exerce tal atividade, praticando atos
válidos e eficazes que evidenciam a intenção negocial de atuar na fase de revenda dos
produtos."
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "caracteriza simulação a
constituição/operação de empresa, pelos mesmos sócios da autuada, em que ficou
evidenciada a existência de desconformidade entre a realidade fática e os negócios
celebrados, bem como a sucessão de erros contábeis, a existência de documentação
Fl. 2868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

fiscal inidônea e a confusão patrimonial existente entre essa empresa e a autuada. O fato
da constituição da pessoa jurídica ter sido formalmente praticada não retira a
possibilidade da operação em causa se enquadrar como simulação, isso porque faz parte
da natureza da simulação a existência de atos jurídicos lícitos. Justifica-se a glosa das
despesas pela prestação de serviços originados de empresa que operava de forma
contrária à lei."
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pelo
Sujeito Passivo.
b) Atos Desconsiderados
O Sujeito Passivo defende que há que se repelir o "procedimento da fiscalização em que
também pretendia reunir as operações de duas empresas, instaladas "na mesma área
geográfica", sob a acusação de existência de simulação no "desmembramento de
atividades antes exercidas".
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos acórdãos apresentados
como paradigmas:
Acórdão n° 2403-002.705, de 10.09.2014:
PREVIDENCIÁRIO. CONCURSO DE AGENTES. COMUNHÃO DE DESÍGNIOS.
SOLIDARIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTUAÇÃO. LANÇAMENTO.
ATOS DESCONSIDERADOS. Se houver convencimento de que a conduta dos agentes,
em concurso, configura materialidade delitiva, a comunhão de desígnios impõe autuar
ambos contribuintes Infratores. Cumpre, no mínimo, intimar por solidariedade o partícipe
sob pena de caracterizar cerceamento de defesa para o único autuado na medida em que,
nos autos, não se tenha sido oportunizado a devida manifestação do segundo, mormente
na hipótese em que sobre este majoritariamente, recaia os argumentos que motivarem o
lançamento. Na forma do contido na previsão do Parágrafo Único do art. 116 do Código
Tributário Nacional CTN, a Autoridade Administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador
do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados
os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
Acórdão no 103-23.357, de 23.01.2008:
SIMULAÇÃO — INEXISTÊNCIA — Não é simulação a instalação de duas empresas na
mesma área geográfica com o desmembramento das atividades antes exercidas por uma
delas, objetivando racionalizar as operações e diminuíra carga tributária.
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que "a
Autoridade Administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária [bem como] não é simulação a instalação de duas
empresas na mesma área geográfica com o desmembramento das atividades antes
exercidas por uma delas, objetivando racionalizar as operações e diminuíra carga
tributária."
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "caracteriza simulação a
constituição/operação de empresa, pelos mesmos sócios da autuada, em que ficou
evidenciada a existência de desconformidade entre a realidade fática e os negócios
celebrados, bem como a sucessão de erros contábeis, a existência de documentação
fiscal inidônea e a confusão patrimonial existente entre essa empresa e a autuada. O fato
da constituição da pessoa jurídica ter sido formalmente praticada não retira a
possibilidade da operação em causa se enquadrar como simulação, isso porque faz parte
da natureza da simulação a existência de atos jurídicos lícitos. Justifica-se a glosa das
despesas pela prestação de serviços originados de empresa que operava de forma
contrária à lei."
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pelo
Sujeito Passivo.
Fl. 2869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

c) Lucro Arbitrado
O Sujeito Passivo evidencia que "diante das irregularidades contábeis alegadas pelo
Agente Fiscal que formalizou os autos de infração, dever-se-ia arbitrar o lucro no
presente feito."
(...)
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados não se
revelam discordantes, não restando plenamente configurada a divergência
jurisprudencial pelo Sujeito Passivo.
d) Multa de Ofício Qualificada
O Sujeito Passivo afirma que o "que se tem por planejamento de negócios, portanto, à
mingua de comprovação fazendária de dolo no caso em liça, deve prevalecer a multa
regulamentar no percentual de 75% (art. 44, I, Lei n° 9.430/96."
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos do acórdão apresentado como
paradigma:
Acórdão n° 2202-002.731, de 12.08.2014:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. MULTA. No planejamento tributário, quando
identificada a convicção do contribuinte de estar agindo segundo o permissivo legal, sem
ocultação da prática e da intenção final dos seus negócios, não há corno ser reconhecido o
dolo necessário à qualificação da multa, elemento este constante do caput dos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502/64.
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que "no
planejamento tributário, quando identificada a convicção do contribuinte de estar agindo
segundo o permissivo legal, sem ocultação da prática e da intenção final dos seus
negócios, não há corno ser reconhecido o dolo necessário à qualificação da multa,
elemento este constante do caput dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64."
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "é cabível a aplicação da multa
de ofício, no percentual de 150%, nos casos em que se evidencia a atitude deliberada no
exercício de atividades empresariais de forma contrária à lei, caracterizada pela
simulação e confusão patrimonial, o que acarretou na redução do valor dos tributos
devidos".
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pelo
Sujeito Passivo.
Conclusão
Do exame dos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 67 e 68 do Anexo II
do RICARF, verifica-se que o recurso especial do Sujeito Passivo deve ser DADO
SEGUIMENTO EM PARTE, a saber:
I) existem as divergências jurisprudenciais indicadas em relação aos seguintes itens:
a) Simulação;
b) Atos Desconsiderados; e
d) Multa de Ofício Qualificada.
II) não existe a divergência jurisprudencial indicada em relação ao seguinte item:
c) Lucro Arbitrado.
Intimada do despacho prévio de admissibilidade, a contribuinte ofereceu Agravo
(fls. 2.826/2.831) contra a matéria não conhecida, mas este foi rejeitado com base no despacho
de fls. 2.834/2.839.
Fl. 2870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

Também chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls.
2.796/2.803). Pugna pelo não conhecimento recursal com base nas razões a seguir transcritas e,
no mérito, sustenta que a decisão recorrida não merece reforma.
(...)
Em primeiro lugar, há que se destacar a surpresa que a admissão do recurso de
divergência causa, já que não há, em definitivo, divergência sobre a interpretação de
dispositivos legais. O que há, nos acórdãos indicados como paradigmas, é a
apresentação de conclusão diversa quanto à existência de simulação em situações com
suas próprias peculiaridades e arcabouço fático. Tanto que na maioria desses acórdãos
sequer houve interposição de recurso especial pela Fazenda, já que não se interpõe
recurso para a Câmara Superior para que se analisar fatos. Mesmo o recurso interposto
no caso Unilever, citado como paradigma pelo sujeito passivo (acórdão no3403-
002.519), deixou-se de conhecer do recurso pela mesma circunstância, de não haver
paradigma com idêntico contexto fático.
As conclusões nos acórdãos paradigmas foram diversas porque a situação fática era
diversa. Ademais, quanto aos “atos desconsiderados”, o despacho de admissibilidade
apenas cita trechos do acórdão recorrido e trechos dos paradigmas que não têm
nenhuma correlação, de tal forma que nem se consegue compreender qual seria a tese
que teria sido admitida, se seria a questão da instalação de empresas na área geográfica,
ou se seria a questão do cerceamento de defesa etc.
Assim, tanto por identificar a inexistência de um conjunto probatório idêntico, seja pela
dificuldade de identificar a divergência, fica dificultada a tarefa desta Procuradoria na
atividade de oferecer contrarrazões.
(...)
Em seguida os autos foram a mim distribuídos para relatoria e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e parcialmente transcrito a
seguir:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
Fl. 2871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)
Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso,
que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida diverge de outra
decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão comparados.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar
da efetiva existência de divergência consiste em aferir se, diante do confronto entre a decisão
recorrida e o(s) paradigma(s), haja, por parte do Julgador, a convicção de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar uma
solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, não há que se falar em dissídio a
ser dirimido nessa Instância Especial. Isso ocorre, por exemplo, quando a comparação das
decisões sinalizam que as conclusões jurídicas são diversas em função de situações e arcabouços
fáticos dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica.
Tendo isso em vista, analisaremos cada uma das divergências admitidas
previamente pelo referido despacho de fls. 2.780/2.794.

Simulação
De acordo com a decisão recorrida:
Inicialmente, cumpre deixar claro o entendimento deste relator. O direito de
organização das atividades empresariais é protegido constitucionalmente, sendo lícito ao
empresário buscar a maior economia possível dos tributos devidos. Entretanto, esse
direito não é absoluto, devendo se conformar com as demais regras do ordenamento
jurídico, repudiando-se qualquer forma de reorganização societária feita de forma
artificial, eivada de vícios.
Analisando os elementos dos autos, verifica-se que existem provas suficientes para o
convencimento de que teria ocorrido “simulação” na criação da empresa CD Sul

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 2872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

Logística Ltda., além de ficar evidenciada a utilização de documentos fiscais inidôneos
e a ocorrência de “confusão patrimonial” entre as empresas (CD Sul e a autuada).
(...)
No caso em exame, é de se render às evidências e provas trazidas pelo trabalho da
fiscalização. Verifica-se que as atividades desenvolvidas no início das operações da
empresa CD Sul Logística, no ano de 2005, ocorreram de forma irregular, onde as suas
operações, e os seus registros, “confundiam-se” com as atividades da empresa autuada.
Chega-se a essa conclusão de acordo com os fatos ocorridos ao longo do ano de 2005,
que se encontram a seguir descritos, dentre outros, considerados os mais importantes,
que se mostram incontroversos nos presentes autos e suficientes para a formação da
convicção do julgador:
1 – Ficou caracterizada a existência de confusão patrimonial entre as duas empresas,
seja pela utilização do mesmo espaço físico por ambas as empresas, seja pela falta de
rateio das despesas administrativas comuns, tais como despesas com água, luz, telefone,
funcionários. A autuada, ao permitir, deliberadamente, que outra pessoa jurídica
utilizasse gratuitamente os seus imóveis para prestar os serviços de logística, antes
executados por ela mesma, incorreu na apropriação de custos que não eram seus, mas
que deveriam ser da CD Sul Logística evidenciando, por conseqüência, a existência de
“confusão patrimonial”. Além disso, a fiscalizada passou a pagar pela prestação de
serviços executados teoricamente pela CD SUL, mas que em última análise, eram
desempenhados por ela mesmo, como se verá na sequência.
2 – A forma sistemática de pagamento pela autuada dos serviços prestados pela CD Sul
Logística, foi feita utilizando-se da conta “Caixa” (e não conta Bancos), que não é o
meio usualmente adotado, face aos valores vultuosos envolvidos nesses pagamentos. A
respeito da constatação de que os pagamentos à CD Sul Logística, via conta Caixa,
teriam sido simulados, veja-se o que relata a fiscalização em seu Termo de Verificação
Fiscal, fls. 49 e ss.:
(...)
3 – Funcionários da autuada tiveram suas verbas trabalhistas pagas pela CD Sul
Logística, conforme dados obtidos nos livros contábeis dessa última empresa e
constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. O argumento trazido
na peça recursal, de que os funcionários relacionados “já haviam sido
admitidos/transferidos para a empresa em 01.04.2005, e, portanto, eram funcionários
seus...”, não se sustenta: por primeiro, inexiste justificativa lógica para a CD Sul
Logística pagar férias e rescisão, em abril e maio de 2005, de funcionários recém
contratados e, por segundo, porque as informações do Cadastro Nacional de
Informações Sociais – CNIS não atestam a alegação trazida pela defesa. Evidencia-se,
por conseqüência, a existência de “confusão patrimonial” entre as duas empresas. Veja-
se o que relata a fiscalização em seu Termo de Verificação Fiscal, fls. 38 e ss.:
(...)
4 – Os veículos de transporte (20 caminhões) utilizados nas operações da CD Sul
Logística, em 2005, eram todos oriundos da fiscalizada. No entanto, os registros
contábeis de ambas as empresas revelam discrepâncias quanto à negociação e a forma
de pagamento dessas aquisições, pressupondo-se fictícias. Não há comprovação nos
autos da efetividade do pagamento/aquisição, pela CD Sul Logística, dos caminhões
utilizados no transporte das mercadorias, antes de propriedade da autuada. Evidencia-se,
mais uma vez, a existência de “confusão patrimonial” entre as duas empresas. Veja-se o
que relata a fiscalização em seu Termo de Verificação Fiscal, fls. 33 e ss.:
5 – As Notas Fiscais - NFs e os Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas –
CTRC foram considerados inidôneos pela fiscalização, seja por terem sido emitidos
com data fictícia (NFs), seja por serem emitidos em desacordo com a legislação do
ICMS (CTRCs). A título exemplificativo, verifica-se dos autos que a NF 001 da CD Sul
Logística, no valor de de R$ 469.082,85, emitida em 20/04/2005, fl. 369, tem o registro
no Livro Diário da autuada em 28/04/2005, fl. 149. Todavia, a Autorização para
Fl. 2873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

Impressão de Documentos Fiscais somente foi liberada em 02/09/2005, fl. 1016, e a
impressão da NF realizada/entregue em 04/10/2005, fl 1017, ou seja, quase 6 meses
após a data que consta na respectiva Nota Fiscal. Veja-se o que relata a fiscalização em
seu Termo de Verificação Fiscal, fls. 48 e ss.:
(...)
Verifica-se que os fatos/provas acima expostos são claros em apontar que o exercício
das atividades da CD Sul Logística “ocorreu de forma irregular”, uma vez que
encontram-se contrários ao direito: i) à legislação civil (arts. 50 e 1022 do CCB); e ii) à
escrituração com inobservância da legislação comercial e fiscal (art. 251 do RIR/99),
face a “autonomia patrimonial” das pessoas jurídicas.
As ocorrências apontadas demonstram a convergência para um mesmo fato. No ano
autuado, em 2005, as operações que eram aparentemente executadas pela CD Sul
Logística eram na realidade conferidos a pessoa diversa (autuada Oniz Distribuidora), o
que caracteriza “simulação”, nos exatos termos do art.167, § 1o, inciso I do Código Civil
Brasileiro: “haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou
transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou
transmitem”.
Cumpre a este órgão julgador se opor à existência, inconteste, dos vários vícios
apurados durante o exercício das atividades das empresas no ano de 2005 (erros
contábeis, documentos fiscais inidôneos, confusão patrimonial, simulação). A alegação
da defesa de que tudo foi feito dentro da legalidade não tem sustentação, diante dos
fatos e provas trazidos pela fiscalização e que foram relacionados nos itens precedentes
deste voto.
(...)
A fiscalização trouxe provas suficientes para formar a convicção de serem fortes as
evidências que caracterizam a empresa CD Sul Logística Ltda. como uma pessoa
jurídica que operou irregularmente no ano de 2005. Em primeiro lugar, porque existe
uma clara “confusão patrimonial” entre as duas sociedades empresariais, itens 1, 2, 3 e 4
acima descritos. Em segundo lugar, porque ficou evidenciado que os registros contábeis
e os documentos fiscais se encontram “dissociados dos fatos” efetivamente ocorridos,
itens 4, 5 e 6 acima descritos.
A ocorrência de uma série de “sucessão de erros contábeis”, da “existência de
documentação fiscal inidônea” e da “confusão patrimonial” revelam que, ao menos em
2005 (ano autuado), as operações da empresa CD Sul Logística mostrou-se desastrosa
em termos legais, o que acarretou a criação de despesas fictícias para autuada. Difícil o
convencimento da regular operação da empresa CD Sul Logística, uma vez que todas as
atividades por ela desempenhadas, com as mesmas instalações e veículos da fiscalizada,
eram anteriormente executadas pela própria autuada.
(...)
Assim, diante das provas trazidas aos autos, em relação às atividades desenvolvidas no
ano de 2005, conclui-se pela ocorrência de “confusão patrimonial” e de “simulação” na
operação da CD Sul Logística Ltda., de modo que correta a glosa das despesas de
prestação de serviços com origem nessa empresa.
(...)
Como se nota, a decisão ora recorrida em nenhum momento questionou ou
demonstrou adotar interpretação contrária à possibilidade jurídica de um contribuinte segregar
atividades até então por ele desempenhadas de forma centralizada. O decisum, na verdade,
considerou que a alegada segregação da atividade de transporte e logística da Oniz para a CD
Sul, diante dos indícios e provas colhidos pela fiscalização, não teria ocorrido no ano de 2005.
Ou seja, que ela foi simulada.
Fl. 2874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

O primeiro paradigma (Acórdão n° 3403-002.519 – fls. 2.588/2.615), por sua vez,
registra em sua ementa que “não se configura simulação absoluta se a pessoa jurídica criada
para exercer a atividade de revendedor atacadista efetivamente existe e exerce tal atividade,
praticando atos válidos e eficazes que evidenciam a intenção negocial de atuar na fase de
revenda de produtos.”
Mais precisamente, a situação analisada naquele julgado foi assim relatada:
(...)
No Termo de Verificação e Esclarecimentos (fls. 424/428-e), a Fiscalização explica ter
havido simulação por parte do contribuinte, explicando-a e caracterizando-a nos
seguintes termos (fls. 425/427):
(...)
No caso concreto temos o destaque do patrimônio da Unilever dos bens das suas filiais,
estabelecimentos industriais de produtos de higiene e beleza, para constituir a sociedade
IGL, que assumindo as operações das filiais, passa a vender os produtos de higiene e
beleza, para a própria Unilever, que por sua vez os comercializa. Uma vez que as
receitas de indústria foram reduzidas porque substituídas pelas receitas de comércio, a
Unilever diminuiu significativamente o recolhimento do PIS monofásico.
Antes de continuarmos é preciso dizer que presume-se a simulação, mormente a absoluta,
porque os agentes no afã de esconder a vontade real, imprimem grande esforço para não
produzir prova, que acredito possa ser feita através dos indícios e vestígios que
possuímos.
Primeira ilegalidade
No nosso entender com este negócio jurídico a Unilever praticou simulação absoluta com
o fim exclusivo de diminuir a carga do PIS monofásico.
A empresa IGL industrial não possui autonomia empresarial. Esta conclusão decorre do
engedramento do ato jurídico, sim porque para que o negócio surtisse os efeitos
declarados haveria de:
Ser possível a autonomia de produção, e isto é insensato, porque tornaria a IGL uma
concorrente e a base do negócio foi poder diminuir custos para concorrer. Por outro lado
as fórmulas dos produtos e o "know how" tecnológico são propriedade da Unilever da
Holanda o que obriga a IGL a fabricar os mesmos produtos que a Unilever, nesta linha,
industrializava;
Ser possível a autonomia de comercialização, e isto é impossível, porque a Unilever
determina quais vendas são realizadas, mesmo porque, a Unilever é cliente quase
exclusiva da IGL. Ainda que os produtos se mantivessem com outra embalagem e nome
comercial, só para argumentar, que eles pudessem ser produzidos e vendidos
autonomamente, a IGL concorreria com grande vantagem em preços de venda, porque os
da Unilever ao menos conteriam a margem de lucro da IGL e mais todos os custos da
Unilever. O que pudesse ser denominado como planejamento operacional/ tributário
conteria uma vitória de Pirro;
Ser possível a autonomia de gestão e de políticas e a Unilever trata a IGL como tratava
suas antigas filiais, assim considerando:
O presidente da Unilever é opresidente da IGL;
Na IGL os escritórios e seus funcionários confundem-se com os da Unilever;
A Unilever contrata os funcionários da IGL;
A Unilever considera as fábricas da IGL como sendo suas;
A Unilever determina as políticas de trato do meio ambiente da IGL e
A Unilever considera-se uma só entidade, incluindo a IGL e todas as outras unidades.
Ora, considerados todos estes argumentos, perguntaríamos ao leitor, que diferença ou
que mudanças foram provocadas na Unilever e na IGL que justifiquem a existência do
negócio jurídico, a não ser a economia de PIS? Quiseram criar uma empresa, mas se o
não tivessem feito nada aconteceria e a criando nada mudou ou aprimorou-se (assim são
Fl. 2875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

as ações com objetivos empresariais) que justificasse o ato, senão economia de
contrbuições sociais.
Parece-iis que fica caracterizada a simulação absoluta, porque este ato jurídico
aparentou conferir ou transmitir direitos para a IGL ao invés de a quem, realmente, se
conferiu ou transmitiu, a Unilever. A declaração contida no ato jurídico de organizar f
nova empresa em seu sentido literal é diferente da intenção verdadeira, de reduzir
tributos.
Segunda ilegalidade
A Unilever, como observamos anteriormente, detém o comando de produção e
comercialização da IGL e esta não possuí autonomia empresarial. A IGL compra
produtos de acordo com rígidas especificações da UNILEVER, estando impedida de
fabricar qualquer produto solicitado pela Unilever de acordo com suas próprias
fórmulas, se é que elas existem. Corroborando este pensamento, diríamos que os
produtos fabricados não são da IGL, mas da Unilever.
O legislador do IPI quis classificar como industriais as empresas que por uma questão de
oportunidade terceirizam sua fábrica e preservam seu produto. A "fábrica" não produz
autonomamente, mas obrigadapelo encomendante.
Bem não será o fato de a Unilever não remeter a mercadoria para a IGL, mas obrigá-la a
comprar segundo suas normas, que caracterizará a operação como equiparada, nos
termos do inciso IV do artigo nono do RIPI. Este foi o objetivo da lei tributar as
operações de industrialização ou equiparadas.
(...)
Nesse contexto, o precedente afastou a ocorrência da alegada simulação de
segregação de atividades com base nos seguintes fundamentos:
(...)
A Fiscalização interpretou os fatos de o presidente da Unilever ser presidente também
da IGL e de que os escritórios e funcionários situam-se no mesmo lugar, além de que a
Unilever contrata os funcionários da IGL, considera as fábricas da IGL como suas e
determina as políticas de trato meio ambiente da IGL, para entender que a IGL não tem
autonomia de comercialização e que, por isso, a existência da IGL é artificial (fl. 426).
(...)
Infelizmente, no nosso País, não existe uma política econômica clara e definida sobre
como devem ser direcionadas e estruturadas as forças de produção, nem se tem um
objetivo a ser atingido para a estruturação da economia nacional.
É possível, e de fato acontece, que uma mesma empresa controle todas as fases da
podução, desde a extração da matéria-prima, a transformação em produto acabado, a
distribuição para os centros consumidores e a venda a varejo.
E pode fazê-lo enquanto uma única pessoa jurídica, ou como um grupo econômico,
repartido entre diversas pessoas jurídicas, coligadas ou subordinadas, com atuação
diferente.
A criação de pessoas jurídicas para cada tipo de atividade é naturalmente embalada pela
necessidade de racionalizar e reduzir custos, inclusive os tributários.
Em todo grupo econômico, com efeito, identifica-se com naturalidade a existência de
pessoas jurídicas submetidas ao lucro real e ao lucro presumido, pois apenas algumas
atividades, cuja margem de lucro é reduzida, é que valem a pena ser submetidas ao
lucro real, enquanto outra parte, justamente por envolver lucro em percentual maior que
a presunção legal de lucro, acabam segregadas em uma pessoa jurídica sujeita ao lucro
presumido.
Ou seja, mesmo a segregação de empresas por atividade, em um grupo econômico, é
embalada por razões de carga fiscal.
A prevalecer o entendimento da Fiscalização e da DRJ neste caso, todo grupo
econômico que tenha desdobrado suas atividades, com a criação de uma empresa para
Fl. 2876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

sujeitar-se a um regime diferente de apuração de tributos, estaria igualmente sujeita à
qualificação de sua conduta como simulação absoluta, visto que a nova empresa seria
apenas um artificio para reduzir a tributação.
Ora, é o peso da tributação que exerce o poder de alterar a estrutura da economia.
Toda alteração tributária repercute em novas decisões econômicas, as quais são
baseadas, em sua essência, na determinação de modelos de produção que apresentem o
menor custo.
Entendo, por isso, que no presente caso não existe uma simulação absoluta, mas uma
alteração concreta na estrutura econômica de atuação dos contribuintes.
A criação da IGL não é uma ficção, mas uma realidade concreta induzida pelos efeitos
econômicos da política fiscal, a qual, sobreonerando o setor produtivo, compeliu os
produtores a atuarem também na atividade de revenda e distribuição.
O acórdão da DRJ concorda em que não se trataria propriamente de simulação, mas
mantém o mesmo tom de indignação da Fiscalização em ver, na conduta do
contribuinte, um dano para o Erário, conforme se ilustra com a seguinte passagem (fls.
5120/5122):
(...)
O voto condutor do Acórdão da DRJ, embora de forma tímida, reconheceu a efetividade
jurídica da criação e atuação da IGL, na medida em que, na prática, superou o
fundamento da simulação absoluta, substituindo-o pela motivação de conduta abusiva.
Por isso, aliás, o Recorrente também alega que a DRJ alterou a motivação do
lançamento, pois enquanto a Fiscalização alega a existência de simulação absoluta, a
DRJ supera este fundamento substituindo-o pela alegação de desconsideração do
negócio jurídico.
Verifico, com efeito, que a DRJ entendeu não ter havido simulação, mas que se
configuraria uma conduta abusiva do contribuinte, a qual poderia ser enquadrada no
parágrafo único do art. 166 do CTN, se estivesse regulamentado, mas que dele não se
depende para a desconsiu iação do negócio jurídico, o que, segundo defende, por ser
feito com fundamento no princípio da capacidade contributiva.
E isto o que se extrai do seguinte trecho do acórdão da DRJ:
(...)
A abusividade, como visto, é tida pela DRJ em razão de haver desabado os números da
arrecadação, frustrando a incidência monofásica, pelo deslocamento da agregação de
valor ao produto, da fase da produção (tributada pela incidência monofásica) para a fase
da comercialização (tributada à alíquota zero).
E em razão da queda da arrecadação que a DRJ sustenta a abusividade da constituição
da IGL.
A DRJ sustenta que a exigência fiscal teria suporte no art. 126 do CTN, utilizando o
conceito de "Unidade Econômica", conforme se confere abaixo:
(...)
A pior solução é a que pretende dar a Fiscalização e a DRJ, que tentam construir uma
teoria da simulação e de comportamento abusivo sobre o terreno lamacento da política
econômica.
Entendo, enfim, que não se caracterizar a simulação absoluta alegada pela Fiscalização
e que a fundamentação apresentada pela DRJ configura alteração não apenas da
motivação como da própria fundamentação legal, introduzindo de maneira indevida o
art. 126 do CTN como esteio da exigência fiscal, razão pela qual voto pelo provimento
do recurso para cancelar a exigência fiscal.
(...)
Fl. 2877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

Verifica-se, assim, que o caso do primeiro paradigma envolveu a análise de
simulação caracterizada com base em situação fática que não se confunde com a presente.
Isso porque aqui, conforme visto, a fiscalização, além da alegada ausência de
autonomia empresarial (ou seja, mesmos sócios, mesmo endereço e operações comerciais entre
a nova empresa à empresa antiga), trouxe indícios adicionais específicos, notadamente a
apresentação de documentos inidôneos, transações financeiras suspeitas e duvidosos registros
contábeis em conta caixa, que foram determinantes para considerar a estrutura simulada também
à luz da existência de confusão patrimonial.
Além disso, nesse caso específico a DRJ já havia concordado com a tese de
simulação, ao passo que no julgado ora confrontado o Colegiado entendeu que a decisão de piso
buscou inovar no lançamento, fato este que também foi invocado como razão de decidir contrária
às cobranças lá formuladas.
Enfim, tratam-se de situações fático-jurídica incomparáveis e que impedem que o
presente Julgador crie qualquer convicção de que o Colegiado do primeiro paradigma reformaria
a decisão ora recorrida.
Isso se repete com o segundo paradigma (Acórdão n° 3302-003.138 – fls.
2.616/2.630), o qual tratou de autuação fiscal fundada na premissa de que a contribuinte, ao
integralizar determinadas Fazendas para constituir empresa que passaria a ser fornecedora de
insumos (madeira), estaria na verdade simulando operações de compra com empresa interposta,
pois desprovida de propósito negocial e com isso gerar créditos de PIS/COFINS.
A simulação, entretanto, foi afastada pela DRJ e também quando do julgamento
de recurso de ofício, com base na seguinte motivação:
Conforme se extrai dos autos, a Interessada é empresa de direito privado e tem como
objeto social a fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada,
prensada e aglomerada, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 56.643.018/0001-
66.
Em 14 de junho de 2005, a Interessada juntamente com o Sr. José Antônio Goulart de
Carvalho constituíram a empresa denominada Eucatex Agro-Florestal Ltda., inscrita no
CNPJ (MF) sob o n° 07.580.377/0001-06, para realização das seguintes atividades:
(...)
Já em 22 de novembro de 2007, por meio de ordem judicial proferida nos autos da
Recuperação Judicial n° 7220-1/05, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de
Salto em São Paulo, a Interessada transferiu, a título de integralização de capital, à
empresa Eucatex Agro-Florestal Ltda. os seguintes imóveis de sua propriedade (vide
documentos de fls.555-583):
(...)
Dado isso, nos termos da cláusula 2a, da 4a Alteração Contratual datado de 22 de
novembro de 2007 (fls.257-284), a empresa Eucatex Agro-Florestal Ltda. constituiu
uma filial para cada imóvel recebido a título de integralização.
Face às alterações societárias procedidas, verifica-se que a Interessada deixou de ser
proprietária dos referidos imóveis, centralizando o plantio e cultivo de eucaliptos na
empresa Eucatex Agro-Florestal Ltda.
Concernente as operações realizados no exercício de 2008, alvo da fiscalização, a
Interessada adquiriu da empresa Eucatex Agro-Florestal Ltda., por meio de operação de
compra e venda, insumos (árvores em pé) para ser utilizado em seu produtivo, tendo
apurado e utilizado créditos de PIS e de COFINS.
Ao que consta dos autos, a operação era realizada da seguinte forma:
Fl. 2878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

A) A interessada por meio de suas filiais (Eucatex S/A Indústria e Comércio - CNPJ
56.643.018/0001-66)
adquiria
da
empresa
Eucatex
Agro-Florestal,
CNPJ
07.580.377/0001-06, madeiras (árvores em pé) para ser utilizada em seu processo
produtivo;
B) Por conta do Regime Especial concedido pelo Governo do Estado de São Paulo,
abaixo (fls.552-554), quando a operação estava relacionada a aquisição de árvores em
pé, a Interessada e suas filiais ao assumir o encargo de retirar o material eram obrigadas
a emitir notas fiscais de compra. Nesse momento a Interessada procedia o registro
contábil das operações e apurava o crédito de PIS/COFINS.
(...)
C) Após a retirada da madeira pela filial da Interessada, o produto era transferida à
Matriz para industrialização;
D) A empresa Eucatex Agro-Florestal estava desincumbida de emitir nota fiscal de
venda, pr conta do régime especial e da Consulta n° 526/2001, de 19 de setembro de
2001.
Nessa situação fática, a autoridade fiscal entendeu que houve simulação no negócio
realizado entre a interessada e sua subsidiária (Agro-Florestal Ltda.), posto que segundo
ela a aquisição de madeira da empresa EUCATEX AGRO-FLORESTAL LTDA de fato
não teria ocorrido, haja vista que a madeira seria oriunda de fazendas pertencentes a
própria Interessada, havendo pura e simplesmente mera transferência de bem, não
existindo, assim, direito à tomada de crédito.
Em suma, pretende a fiscalização demonstrar que a criação da empresa Eucatex Agro-
Florestal Ltda. foi simulada, objetivando uma diminuição no recolhimento de
PIS/COFINS.
(...)
Contudo, não vejo nos autos nenhum indício de ato simulado, posto que as
irregularidades apontadas pela autoridade fiscal, que poderiam configurar a famigerada
"simulação", não restaram comprovadas.
Com efeito, não há nos autos provas de que a Interessada, no exercício de 2008, era
proprietária dos imóveis que são extraídas as madeiras utilizadas como insumos em seu
processo produtivo. Por outro lado, os documentos societários carreados no processo, os
quais foram devidamente registrados na JUCESP, indicam, até prova em contrário, que
as propriedades da Interessada foram transferidas no exercício de 2007, a título de
integralização de capital, à empresa Eucatex Agro-Florestal Ltda., dando conta que os
imóveis não mais pertenciam a Interessada.
Neste ponto, destaca-se que a integralização de capital realizada pela Interessada,
avalizado por ordem judicial e devidamente registrado nos órgãos competentes
(JUCESP), demonstra que houve transferência de propriedade dos bens da Interessada à
empresa Eucatex Agro-Florestal Ltda., comprovando que, de fato, ela não era
proprietária dos imóveis onde são extraídos os insumos.
A Solução de Consulta n° 224, de 14 de agosto de 2014, embora não trate de questão
idêntica a discutida neste processo, esclarece que a integralização de capital equivale a
alienação propriamente dita, senão vejamos:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TRANSFERÊNCIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL.
PESSOA FÍSICA. GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA.
Na operação de incorporação de ações, a transferência destas para o capital social da
companhia incorporada caracteriza alienação cujo valor, se superior ao indicado na
declaração de bens da pessoa física que as transfere, é tributável pela diferença a maior,
como ganho de capital, na forma da legislação.Dispositivos Legais: Lei n° 6.404, de
1976, art. 252; Lei n° 7.713, de 1988, art.3°; Lei n°9.249, de 1995, art. 23; e
InstruçãoNormativaSRFn°84, de 2001, arts. 2°,3°,16, 27e 30.
Fl. 2879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

Portanto, não vejo irregularidades na operação de compra e venda realizada entre a
Interessada e a empresa Eucatex Agro-Florestal Ltda., tratando-se de mera operação
mercantil devidamente aceita em nosso ordenamento jurídico.
Neste ponto, destaco parte do voto proferido pelo julgador de piso:
O simples exame destes processos de produção não permite concluir que as fazendas
fornecedoras de madeira estariam localizadas nas propriedades do impugnante. As
descrições somente indicam as etapas de produção que se inicia no viveiro de mudas, em
seguida estas mudas são plantadas nas fazendas, e após o corte das árvores estas são
estocadas e levadas à fabrica.
O simples fato de a "floresta de eucaliptos" estar na seqüência entre o "viveiro de mudas"
e a fábrica, não indica necessariamente que as fazendas produtoras de madeira sejam de
propriedade do impugnante.
Os textos contidos nestes documentos também não trazem subsidios capazes de
determinar que as fazendas seriam de propriedade do contribuinte. Consta somente a
seguinte informação, incapaz de determinar quem seria o proprietário das fazendas: "o
viveiro produz 23 milhões de mudas clonáis por ano para as 73 fazendas, que abastecem
a unidades fabris ".
Além disso, existem outros fatos comprovados pela Interessada que afastam qualquer
indício de simulação nas operações sob análise, a saber: (i) as empresas possuem sede
própria; e (ii) contabilidade e funcionários individualizados.
Conclusão diversa chegaria se a fiscalização demonstrasse de forma contundente que os
locais de onde são extraídos os insumos eram de propriedade da Interessada; que a
empresa Eucatex Agro-Florestal Ltda. não mantinha registros e inscrições fiscais
próprias; que não possuía empregados; e que não celebrava seus próprios negócios.
Não bastasse isso, é imperioso destacar que a simples criação de uma empresa com o
objetivo de reduzir a carga tributária, por si só, não caracteriza infração fiscal, tampouco
é suficiente para desconsiderar os atos e negócios realizados com amparo legal.
Nesse sentido:
(...)
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício, mantendo-se
integralmente a decisão de primeira instância.
Como se vê, o afastamento da simulação no segundo paradigma partiu da análise
de situação que apresenta peculiaridades e arcabouço fático que também não guardam
semelhança fático-jurídica com o presente caso, o que impede a caracterização do dissídio.

Atos desconsiderados
A Recorrente sustenta existir divergência dessa “matéria” nos seguintes termos:
(...)
3.2. DA SUPOSTA AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO § ÚNICO DO ART. 116 DO
CTN PARA EFEITO DE DESCONSIDERAR NEGÓCIOS JURÍDICOS
PRATICADOS ENTRE A RECORRIDA E SUA PRESTADORA DE SERVIÇOS
O acórdão recorrido se sustenta na assertiva segundo a qual seria possível ao Fisco
FEDERAL desconsiderar os negócios jurídicos entabulados entre a RECORRENTE e CD
SUL LOGÍSTICA LTDA., reportando-se aos artigos antevistos do Código Civil, em que
pese o art. 116, § único, do CTN, aluda reserva de lei para estabelecer os procedimentos
necessários desiderato o art. 50 do CC reserve à autoridade judiciária competência
exclusiva a tal desiderato.
Em sentido diverso ao julgado pelo aresto recorrido, contudo, a Segunda Seção DESTE
EG. CARF, por sua 4a CÂMARAS/30 TURMA ORDINÁRIA, decidiu, justamente, depender
de lei ordinária a possibilidade de a Autoridade Administrativa desconsiderar atos e/ou
Fl. 2880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fatos
geradores, verbis (Anexo Recursal):
ACÓRDÃO N° 2403-002.705 - SEGUNDA SEÇÃO - 4
A CÃMARA/3° TURMA ORDINÁRIA -
SESSÃO EM 10/09/2014
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/0112009 a 31112/2009
PREVIDENCIÁRIO. CONCURSO DE AGENTES. COMUNHÃO DE DESÍGNIOS.
SOLIDARIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTUAÇÃO. LANÇAMENTO.
ATOS DESCONSIDERADOS.
Se houver convencimento de que a conduta dos agentes, em concurso, configura
materialidade delltlva, a comunhão de desígnios Impõe autuar ambos contribuintes
Infratores. Cumpre, no mínimo, Intimar por solidariedade o partícipe sob pena de
caracterizar cerceamento de defesa para o único autuado na medida em que, nos autos,
não se tenha sido oportunlzado a devida manifestação do segundo, mormente na hipótese
em que sobre este ,majorítaríamente, recala os argumentos que motivarem o lançamento.
Na forma do contido na previsão do Parágrafo Único do arf. 116 do Código Tributário
Nacional CTN, a Autoridade Administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Recurso Voluntário Provido.
(Grifou-se)
A propósito do tema, colhe-se dos fundamentos do voto condutor o seguinte, litteris:
"Deveras, incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001, o Parágrafo Único do art. 116 admite
que autoridade administrativa desconsidere atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, entretanto determina que sejam
observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Desse modo, ainda
que se configure fortes indícios o lançamento não prospera em razão de que se impõe à
Autoridade Administrativa observar norma específica ainda por ser estabelecida".
(Grifou-se)
Registre-se que o acórdão paradigma (anexo) foi extraído diretamente do sítio do
CARF, na internet, de modo que ficam satisfeitos os requisitos objetivos de
admissibilidade de que trata o art. 67 do Regimento Interno deste Eg. CARF.
Logo, ao contrário do que sustenta o acórdão recorrido, segundo o qual poderia a
Autoridade Lançadora desconsiderar os negócios jurídicos praticados entre a Recorrente
e CD Sul Logística Ltda. para efeito de lançar-lhe tributos diversos, ao suposto de
dissimulação de fato gerador, para o acórdão paradigma tal prática é irrita enquanto não
advier lei ordinária que discipline os procedimentos necessários; razão pela qual deverá
esta C. CSRF dissipar a divergência em tela.
3.3. Da problemática do compartilhamento de espaço físico entre algumas das
unidades operacionais da recorrente e da prestadora de Serviços CD Sul Logística
Ltda.
Como visto, no tópico dedicado à acusação primária de "confusão patrimonial" entre a
Recorrente e CD Sul Logística Ltda (fls. 2481 e seguintes), o Insigne Relator exclama
para a questão de eventual compartilhamento de endereço entre ambas, verbis:
(...)
Entrementes, esta Eg. Câmara Superior já repeliu procedimento da fiscalização em
que também pretendia reunir as operações de duas empresas, instaladas "na mesma
área geográfica", sob a acusação de existência de simulação no "desmembramento de
atividades antes exercidas", como se vê da ementa a seguir transcrita:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício. 2002
Ementa: SIMULAÇÃO — INEXISTÊNCIA — Não é simulação a instalação de duas
empresas na mesma área geográfica com o desmembramento das atividades antes
Fl. 2881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

exercidas por uma delas, objetivando racionalizar as operações e diminuirá carga
tributária.
OMISSÃO DE RECEITAS - SALDO CREDOR DE CAIXA - DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - A reunião das receitas supostamente omitidas por
duas empresas para serem tributadas conjuntamente como se auferidas por uma só
importa em erro na quantificação da base de cálculo e na identificação do sujeito
passivo, conduzindo à nulidade do lançamento.
Recurso provido. (Acórdão da 3a CSRF n° 103-23.357/08, de 23.01.2008, Processo n°.
11516.002462/2004-18) - Grifou-se
A íntegra do acórdão paradigma em foco (anexo) foi extraída diretamente do sítio do
CARF, na internet, na internet, de modo que ficam satisfeitos os requisitos objetivos de
admissibilidade de que trata o art. 67 do Regimento Interno deste Eg. CARF.
A propósito do assunto remente os DD. Conselheiros a tudo o quanto sustentou no
subtítulo 6.3.3.1, do Recurso Voluntário, que conta, inclusive, com relatório fotográfico
das dependências da Recorrente.
Basta por aqui referir, para efeito de contextualização, que o Agente Fiscal responsável
pela lavratura dos autos de infração em contenda reconhece que "as empresas operam
no mesmo endereço, variando apenas em relação aos blocos" (fl. 31). linobstante a
isso, preferiu insistir na retórica de que a "CD Sul Logística não possui imóveis,
tampouco um endereço próprio para funcionar ou prestar serviço"; enquanto admite,
contrario sensu, que ela própria adquiriu imóvel em São José dos Pinhais, em 2006, que
serve como depósito de sua propriedade, cujo contrato de compra e venda situa-se no
vol. 3, fl. 398/409.
Verdade é que a Recorrente tem sua matriz em Passo Fundo-RS, ao passo que a CD Sul
tem sua sede em Cachoeirinha-RS, cuja propriedade, em ambos os casos, é da primeira;
entretanto, estabeleceram que 50% do espaço físico total, dos 02 (dois) imóveis, ficasse
cedido para uso comercial pela segunda, através do instituto jurídico designado por
comodato. Ditas cessões identificam-se pelos "blocos" indicados nos seus Estatutos
Sociais e fichas de inscrição no CNPJ, servindo-lhes de forma autônoma (documentos
de fls. 435/437). A CD Sul também adquiriu, em São José dos Pinhais-PR, um imóvel
próprio, num lote de 34.420,67 m2 que possui um prédio destinado ao comércio, feito
em alvenaria e com dois pisos, e mais o depósito de um pavimento com uma área de
4.771,83 m2, comprado e registrado sob sua titularidade, em 2006 (contrato de fl.
398/409). Pagou pelo imóvel a importância de R$ 3.880.000,00, e da mesma forma,
cede 50% de espaço total, através de contrato de comodato, à empresa Recorrente, que
se vale de um bloco distinto para exploração de sua atividade comercial.
O ponto nodal da questão é que variar endereço em relação aos blocos (1, 2, 3, etc) - o
que é muito comum em diversas atividades e segmentos, sobretudo no logístico e de
transportes - quer significar que não se está a tratar de "mesmo" endereço de
funcionamento, evidentemente.
Portanto, tem-se que muito diversamente do que decidiu o acórdão recorrido, esta Eg.
CSRF já decidiu que endereços de funcionamento situados na mesma unidade
geográfica não atrai, por si só, a figura da simulação de atos e negócios jurídicos, pelo
que deve a decisão recorrida, no particular, ser reformada.
(...)
O despacho de admissibilidade entendeu que os acórdão invocados (2403-002.705
e 103-23.357) de fato seriam hábeis a caracterizar a divergência, seja em razão da ausência de
regulamentação do parágrafo único do artigo 116 (primeiro paradigma), seja em razão da
possibilidade jurídica de constituição de empresa no “mesmo endereço” de outra empresa do
grupo (segundo paradigma).
No entanto, chama atenção o fato de que nenhum desses argumentos constitui
fundamentos autônomos da decisão recorrida.
Fl. 2882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

Concordo, aqui, com a afirmação da PGFN em suas contrarrazões, no sentido de
que “quanto aos “atos desconsiderados”, o despacho de admissibilidade apenas cita trechos do
acórdão recorrido e trechos dos paradigmas que não têm nenhuma correlação, de tal forma que
nem se consegue compreender qual seria a tese que teria sido admitida, se seria a questão da
instalação de empresas na área geográfica, ou se seria a questão do cerceamento de defesa
etc.”.
Com efeito, a discussão sobre a aplicação ou não do parágrafo único do artigo 116
do CTN é matéria estranha à lide, sendo que tal dispositivo sequer foi mencionado ou
contemplado no acórdão ora combatido.
A decisão recorrida manteve a glosa de despesas por concordar com a tese do
fisco de que os dispêndios foram criados artificialmente, uma vez que, no período objeto da
autuação, a empresa recém constituída (CD Sul) não operou (foi apenas interposta), figurando,
na verdade, como mera extensão operacional da própria ONIZ.
Para assim concluir, o Colegiado a quo levou em conta vários indícios, não só a
localização das empresas (mesmo endereço), mas principalmente a confusão patrimonial,
inidoneidade de documentos e discordância quanto aos registros contábeis das operações
financeiras que teriam ocorrido entre as partes.
O tema “mesma localização geográfica” (ou mesmo endereço), contudo, não
constitui fundamento autônomo ou matéria de direito, estando inserido, na verdade, dentro da
discussão relativa à própria simulação.
Posto isso, não conheço do recurso especial quanto à matéria “atos
desconsiderados”.

Multa qualificada
No tocante à multa, o Colegiado a quo manteve a qualificação, por entender que:
(...)
Conforme amplamente noticiado no relatório e voto deste acórdão, a autuada utilizou-se
de empresa que operava irregularmente, com os mesmos sócios e com idêntico
propósito negocial. No caso em questão, pode-se entender que o procedimento levado a
cabo pela contribuinte revela a ocorrência de dolo no intuito de fraudar o fisco, cujo
resultado foi a supressão dos tributos devidos. A caracterização da simulação, da
confusão patrimonial, da existência de registros contábeis e documentos fiscais
inidôneos na operação de empresa irregular, amplamente demonstrada neste voto, é
motivo para o agravamento da multa por infração qualificada.
(...)
Os sócios da interessada, ao constituir a empresa CD Sul Logística Ltda, que se mostrou
dissociada dos fatos ocorridos e que se confundiu patrimonialmente com a empresa
autuada, incidiram na ação dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
alterando as condições pessoais do contribuinte, o que afetou o valor dos tributos
devidos, definido pela lei tributária como sonegação, fraude e conluio, nos termos dos
arts. 71 a 73 acima transcritos.
(...)
Apesar do contribuinte afirmar que a qualificação da multa somente se impõe em casos
de incontestável prova de ter agido dolosamente, entende-se como evidenciada a atitude
deliberada e consciente em operar de forma irregular, como de fato ocorreu, posto que
Fl. 2883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

todas as ações expostas neste voto culminaram na redução dos tributos devidos no ano
de 2005, utilizando-se do artifício de “simulação” na operação da empresa CD Sul
Logística Ltda., face a existência de fatos/registros contábeis dissociados da realidade,
de documentos fiscais inidôneos e face a clara existência de “confusão patrimonial”
com a autuada.
(...)
Da leitura desse trecho da decisão, verifica-se que o Colegiado a quo foi favorável
à qualificação da multa porque, além da redução indevida de tributos com base nas despesas
criadas artificialmente, prevaleceu o entendimento de que a empresa teria agido com dolo ao
apresentar documentos fiscais inidôneos, além das irregularidades contábeis e caracterização de
confusão patrimonial.
Já o paradigma (Acórdão n° 2202-002.731), ao analisar autuação de pessoa física
fundada na falta de recolhimento de IR relativo a ganho de capital auferido em alienação de
participação societária “transferida indevidamente a empresa veículo”, afastou a qualificação da
multa por entender ausente a conduta fraudulenta.
Nas palavras do voto condutor desse julgado:
Da Multa Qualificada
Segundo a fiscalização a recorrente teria simulado a operação, adotando conduta no
sentido de impedir o lançamento e retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária.
Inobstante respeitável entendimento da autoridade fiscalizadora, não vejo circunstâncias
que caracterizem um evidente intuito de fraude.
Na verdade, como já se demonstrou as escâncaras, tratou-se de um sucessão de negócios
jurídicos típicos produzindo um efeito atípico, de fraudar as leis do Imposto de Renda,
usando "norma de cobertura", que protegeria a conduta realizada, isentando-a do
pagamento dos tributos devidos.
Não há dolo ou evidente intuito de fraude, pois a "fraude a lei" significa a fraude com a
acepção totalmente diferente da fraude referida no art. 72 da Lei n° 4.502/64.
A aplicação da multa de lançamento de oficio qualificada, decorrente do art. 44, II, da
Lei n° 9.430, de 1996, atualmente aplicada de forma generalizada pela autoridade
lançadora, deve obedecer toda cautela possível e ser aplicada, tão somente, nos casos
em que ficar nitidamente caracterizado o evidente intuito de fraude, conforme farta
Jurisprudência emanada do Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, bem como da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Com a devida vénia dos que pensam em contrário, a simples omissão de rendimentos; a
simples declaração inexata de receitas ou rendimentos; a classificação indevida de
receitas/rendimentos na Declaração de Ajuste Anual ou a falta de inclusão de algum
valor, bem ou direito na Declaração de Bens ou Direitos, não tem, a princípio, a
característica essencial de evidente intuito de fraude.
Quando a lei se reporta à evidente intuito de fraude é óbvio que a palavra intuito não
está em lugar de pensamento, pois ninguém conseguirá penetrar no pensamento de seu
semelhante. A palavra intuito, pelo contrário, supõe a intenção manifestada
exteriormente, já que pelas ações se pode chegar ao pensamento de alguém. Há certas
ações que, por si só, já denotam ter o seu autor pretendido proceder, desta ou daquela
forma, para alcançar, tal ou qual, finalidade. Intuito é, pois, sinônimo de intenção, isto é,
aquilo que se deseja, aquilo que se tem em vista ao agir.
O evidente intuito de fraude floresce nos casos típicos de adulteração de comprovantes,
adulteração de notas fiscais, conta bancária em nome fictício, falsidade ideológica, notas
calçadas, notas frias, notas paralelas, etc.
Fl. 2884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.788 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001718/2010-62

É de se ressaltar, que não basta que atividade seja ilícita para se aplicar à multa
qualificada, deve haver o evidente intuito de fraude, já que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e qualquer título.
No caso concreto não tenho como presumir que a conduta foi eivada de vício, mas tão
somente de omitir do fisco com conhecimento de fato relevante.
MULTA QUALIFICADA - A SIMPLES APURAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA OU DE
RENDIMENTOS, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFICIO,
SENDO NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE DO SUJEITO
PASSIVO. (SÚMULA CARF No 14)
Nestes termos, posiciono-me no sentido de rejeitar as preliminares, e no mérito, dar
provimento parcial ao recurso de voluntário para desqualificar a multa de oficio,
reduziondo-a ao percentual de 75%.
Referido paradigma, portanto, excluiu a qualificação da penalidade naquele caso
por entender que os atos praticados levaram à simples omissão de tributação de ganho de capital.
Não houve, e isso é determinante para afastar a similitude com esse caso, relato
sobre a existência de fatos/registros contábeis dissociados da realidade, apresentação de
documentos fiscais inidôneos e “confusão patrimonial”, estes sim os elementos que levaram a
cobrança da multa de 150% nessa situação.
Nesses termos, não é possível, mais uma vez, cogitar como o Colegiado que
proferiu o acórdão paradigma decidiria acerca da qualificação da penalidade se estivesse frente
às circunstâncias específicas e diferenciadas aqui tratadas, o que definitivamente compromete a
caracterização do dissídio.

Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2885
DF CARF MF
Documento nato-digital